Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-38.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA - Preliminar arguida pela ré de que teve seu direito de defesa cerceado diante da não realização de perícia pelo IMESC, em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça - Decisão saneadora que nomeou o perito de confiança do Juízo para realização de prova pericial, atribuindo o ônus probatório à ré, inclusive a arcar com os honorários

Ementa:
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA - Preliminar arguida pela ré de que teve seu direito de defesa cerceado diante da não realização de perícia pelo IMESC, em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça - Decisão saneadora que nomeou o perito de confiança do Juízo para realização de prova pericial, atribuindo o ônus probatório à ré, inclusive a arcar com os honorários periciais, determinando o seu recolhimento no prazo de dez dias, sob pena de preclusão - Ré, porém, que não providenciou o depósito dos honorários periciais fixados, e permitiu a preclusão da prova - Ademais, ainda que a autora seja beneficiária da Justiça gratuita, o juiz, como destinatário da prova, tem o livre arbítrio para nomear o profissional que possua as qualidades técnicas e científicas para realização da perícia, que deve revestir-se de total imparcialidade e isenção - PRELIMINAR REJEITADA.

INDENIZAÇÃO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - PERDA DO DENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Autora que se submeteu a tratamento dentário de canal sobre o qual a ré confirma em contestação – Caso em que a obrigação assumida pela clínica odontológica é de resultado, face à natureza do serviço endodôntico (tratamento de canal) – Clínica odontológica que responde independentemente de culpa pelo serviço defeituoso prestado dispensado ao consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, nos termos do artigo 14, parágrafo 3o do CDC, sendo seu o ônus da prova – Prova pericial preclusa – Ré que não providenciou o depósito dos honorários periciais – Falha na prestação do serviço contratado que culminou na necessidade de extração dentária em outra clínica, pois não atingido o fim proposto - Clínica odontológica ré, que não obstante ter juntado ficha odontológica, não atendeu aos termos do art. 17, do Código de Ética Odontológica, de manter todos os dados necessários para a boa condução do caso clínico – Danos morais incontestes, ante a final extração de dente, além de dores físicas suportadas pela autora - Indenização fixada na r. sentença em R$ 12.000,00 – Valor justo e razoável para a composição dos danos sofridos, não comportando redução – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.